Tribunal: TJSP
Processo: 1004511-06.2025.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Incidente (queda) durante o transporte de passageiros por motocicleta através de chamada por aplicativo, resultando no afastamento da parte autora por 5 dias do trabalho – Alegação, ainda, de cobrança indevida do transporte que não foi concluído e da empresa ré ter dificultado a localização do piloto no seu banco de dados - Pedido de indenização por danos morais de R$

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Incidente (queda) durante o transporte de passageiros por motocicleta através de chamada por aplicativo, resultando no afastamento da parte autora por 5 dias do trabalho – Alegação, ainda, de cobrança indevida do transporte que não foi concluído e da empresa ré ter dificultado a localização do piloto no seu banco de dados - Pedido de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 – Contestação da empresa ré apontando ser parte ilegítima e ausência de responsabilidade por fato fortuito e culpa de terceiro – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição para fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) – Irresignação recursal somente da parte autora objetivando a majoração da indenização - DANO MORAL - Indenização de caráter personalíssimo e de natureza subjetiva, apoiada em dor intensa ou abalo psíquico, que reclama nexo causal com a conduta do ofensor – Situação em que não há qualquer fato objetivo que demonstre sequela ou prejuízo laboral – Indenização, no entanto, mantida para não ensejar 'reformatio in pejus' à parte apelante – Apelação não provida.*